Tribunal: TJMT
Processo: 1020670-95.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020670-95.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SONIA REGINA VIEIRA - CPF: 298.700.209-25 (RECORRIDO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), RODRIGO SPADA SALGUEIRO - CPF: 898.526.131-20 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1020670-95.2019.8.11.0001

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Recorrido(s):

SONIA REGINA VIEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/07/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – MAU TEMPO NÃO COMPROVADO – PERDA DE CONEXÃO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Recorrida adquiriu da Recorrente passagens aéreas para o trecho de Cuiabá/MT – Florianópolis/SC, com conexão em São Paulo/SP, com chegada em seu destino final prevista para às 18h15min do dia 24/01/2019.

Contudo, o voo sofreu alteração temporária de sua rota, pousando no aeroporto de Rio de Janeiro/RJ, o que implicou na perda da conexão, sendo a consumidora recolocada em voo realizado no dia seguinte, cuja chegada em seu destino final ocorreu 30h (trinta horas) após o horário contratado.

A Recorrente em sua defesa alega que o atraso do primeiro voo se deu em decorrência de mau tempo ocorrido em São Paulo.

Não obstante as alegações de mau tempo, não logrou êxito em comprovar que a aeronave que transportaria a Recorrida fora obstada de operar em decorrência do mau tempo naquela cidade.

De igual forma, não restou demonstrado nos autos que a Recorrente prestou a devida assistência material à consumidora, esta devida mesmo em eventual atraso ou cancelamento decorrente de condições meteorológica adversas, na medida em que se trata de situação abarcada pelo risco da atividade.

Pelo contrário, a Recorrida aponta que permaneceu por cerca de 02h (duas horas) no aeroporto do Rio de Janeiro, sem poder sair da aeronave, da qual se encontrava com alta temperatura em seu interior, devido ao desligamento do aparelho de ar-condicionado; aponta ainda que teve problemas com o seu voucher de hospedagem, tendo que se deslocar novamente ao aeroporto de São Paulo e, depois para novo hotel, o que, somado com a longa espera para proceder com sua reacomodação, esta de 03h (três horas), comprometeu seu descanso; aponta que não recebeu alimentação e que foi obrigada a custear os traslados (aeroporto-hotel-aeroporto), além de que o voo em que foi recolocada sofreu novo atraso, partindo cerca de 06h (seis horas) após o programado.

Estas e tantas outras alegações da consumidora sequer foram rebatidas especificadamente pela Recorrente, o que demonstra a existência de falha na prestação de seus serviços.

Logo, havendo cancelamento do voo sem a devida comunicação prévia ou justificativa plausível comprovada, além de ausente a prestação da devida assistência material aos consumidores, é evidente a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Irrefutável que o atraso do voo, com a consequente perda da conexão, e ainda, sob a justificativa não comprovada de condições meteorológicas adversas, sem prestar a assistência material adequada aos consumidores, configura o dano moral indenizável.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de danos morais, guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, prestigiando a sentença objurgada e considerando todos os infortúnios sofridos pela Recorrida, sequer impugnados pela Recorrente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020